Tribunal: TJSP
Processo: 2151634-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2151634-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FALSI & FALSI
COMÉRCIO DE PEÇAS DIESEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2151634-14.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4376
2
Agravo Interno no 2151634-14.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Falsi & Falsi Comércio de Peças Diesel Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 4376

Agravo Interno. Decisão que antecipou a tutela
recursal postulada. Agravo de instrumento julgado.
Perda
superveniente
do
objeto.
Recurso
não
conhecido.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de São
Paulo em face da decisão pela qual foi deferido o requerimento de
efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
empresa Falsi & Falsi Comércio de Peças Diesel Ltda. contra o
agravante, para manter a empresa no PEP no 20311358-1, até o
recálculo dos acréscimos financeiros desse parcelamento e para que,
enquanto não recalculado, fique suspensa a exigibilidade dos débitos
fiscais que ainda remanescem, impondo-se à FESP que se abstenha de
praticar punições ou coações inerentes a esses débitos.

Contraminuta às fls. 7/10.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de
concessão de efeito de efeito ativo ao recurso de agravo de
instrumento para manutenção de empresa em Programa Especial de
Parcelamento, até o recálculo dos acréscimos financeiros desse
parcelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2151634-14.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4376
3
Ocorre que, em consulta ao sistema SAJ-PG5, verificou-
se ter esta C. Câmara iniciado o julgamento virtual do recurso de
agravo de instrumento, restando superada a discussão objeto do
presente agravo regimental, com manifesto desinteresse recursal
superveniente.

Pelo exposto, não conheço do recurso.

PAOLA LORENA
Relatora